Tribunal: TJDFT
Processo: 0709482-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709482-36.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EZEQUIAS MARTINS DE SOUSA, EZORAIDES SOARES DE OLIVEIRA, FABIANA ROCHA DE SOUSA, FABIANO MACHADO DE OLIVEIRA, FABIAO DOS SANTOS, FABIAO VIDAL DE ATAIDE, FABIO TEIXEIRA DA SILVA, FADALARETE ALVES PINHEIRO, FANCY OLIVEIRA ROZAS, FARIDA CARVALHO TORRES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 43872720. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora